Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702478-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: EVELINE MARTINS DA SILVA, HELIA MARTINS DA SILVA, ANTONIO LUIS GOMES DA SILVA RECORRIDO: JOAQUIM FREIRE DA SILVA, TATIANE OLIVEIRA DA CRUZ FREIRE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE PONTO COMERCIAL E BENS MÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO. CONTRATO. TÍTULO EFICAZ. 1. É inadmissível, na apelação, a modificação da causa de pedir. 2. Mantém-se hígida a execução lastreada em contrato válido e eficaz, entabulado por pessoas capazes e sem qualquer demonstração de vício de consentimento. Os recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos artigos 98 do Código de Processo Civil e 9o da Lei 1.060/1950, porque a parte já havia requerido e obtido a concessão da gratuidade de justiça por decisão de primeiro grau, mas o tribunal decidiu por negar e ainda majorar o ônus de sucumbência, nas quais sequer os recorrentes haviam sido condenados. Pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Afirmam que o contrato que se pretende executar não se coaduna como título executivo, apto a autorizar a utilização da via executória, uma vez que ausentes os seus requisitos essenciais, quais sejam, liquidez, certeza e exigibilidade. Deixam, contudo de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, de Relatoria do Ministro Raul Araújo. Não incidência da Súmula 187/STJ (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 98 do Código de Processo Civil e 9o da Lei 1.060/1950, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “Observa-se, inicialmente, que a alegação de ter sido decotado o valor correspondente aos honorários de advogado em razão de serem beneficiários da justiça gratuita é ventilada somente agora, em sede recursal. Trata-se, portanto, de evidente inovação recursal, incabível em nosso sistema processual” (ID 17103349). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese de inaptidão do título executivo, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1635719/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023